Tribunal: STF
Processo: ARE 1558269
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Justa causa. Ausência de ilegalidade. Fundadas razões. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    1. Apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    2. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. A busca pessoal realizada pela polícia militar não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar a busca pessoal foram devidamente justificadas. Ela, ademais, alinha-se a precedente da Segunda Turma nos autos do RE nº 1.512.600/SC-AgR. 



    4. Agravo regimental provido.